Tribunal: TJDFT
Processo: 0751347-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PANDEMIA DE COVID-19. ESVAZIAMENTO DO INSTRUMENTO COERCITIVO DA PRISÃO CIVIL. PRISÃO DOMICILIAR. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS VOLTADAS À LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BENS E VALORES DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL, VOLTADA A ASSEGURAR O LEGÍTIMO INTERESSE DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão, que indeferiu a realização de medidas excepcionais de expropriação de bens do devedor em razão do esvaziamento do instrumento da prisão civil decorrente da pandemia de COVID-19, que determinou a prisão domiciliar.
Em razão da pandemia causada pelo Covid-19 foram impostas regras médicas e sanitárias de isolamento da população, voltadas a lidar com a proliferação do vírus, dentre elas a que determinou que o devedor de alimentos processado sob o rito constrição pessoal devesse cumprir a prisão sob em regime exclusivamente domiciliar, situação que retira a força coercitiva do instrumento da prisão civil, esvaziando excepcionalmente sua finalidade.
Diante dessas circunstâncias, afigura-se razoável, com base no critério da proporcionalidade, e de forma excepcional e transitória, a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito dos alimentandos por meio da constrição de bens e valores do executado, de modo a se conferir a eficácia e utilidade à satisfação da dívida alimentar, especialmente quando há o consentimento do credor com os atos tendentes à localização de bens do devedor passíveis de penhora. Precedentes do TJDFT.
Agravo parcialmente desprovido. Decisão reformada.